Tribunal: CARF
Processo: 10675.000403/2002-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRADA MARCIO CANUTO NATAL
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-04-07

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.000403/2002-40
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.271 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de março de 2020
Recorrente
XINGULEDER COUROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/12/2001
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RESSARCIMENTO. CORREÇÃO
MONETÁRIA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF 154.
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI,
a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do
encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte,
conforme o art. 24 da Lei no 11.457/07.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.000403/2002-40
Fl. 1116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.271 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.000403/2002-40

Relatório
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de crédito presumido de IPI,
de que trata o art. 1o da Lei no 9.363/96, na forma alternativa da Lei no 10.276/2001, relativo ao
4o trimestre/2001, no valor de R$ 2.625.814,65. Despacho Decisório da DRF/Uberlândia, e-fl.
649 e seg., deferiu o montante de R$ 1.602.440,63, glosando R$ 1.023.374,02.
A DRJ/Juiz de Fora, e-fls. 721 e seg., acatou parcialmente a manifestação de
inconformidade do contribuinte, fazendo pequenos ajustes no cálculo do crédito presumido.
O recurso voluntário foi julgado por meio do acórdão no 202-17.265, e-fls. 819 e
seg., em sessão realizada em 23/08/2006, cuja ementa está vazada nos seguintes termos:
IPI. CALCULO DA RECEITA DE EXPORTAÇÃO.
Pela sistemática alternativa prevista na Lei no 10.276/2001, não comporta inserir
a venda para o exterior de produto de terceiros que não sofreu qualquer
industrialização por parte da pessoa jurídica exportadora, nem a sua exclusão do
cômputo da receita bruta operacional, uma vez que dela faz parte.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
MATÉRIA-PRIMA,
PRODUTO
INTERMEDIÁRIO E MATERIAL DE EMBALAGEM.
Somente se caracterizam como matéria-prima e produto intermediário os
insumos que se integram ao produto final, ou que, embora a ele não se
integrando, sej am consumidos, em decorrência de ação direta sobre este, no
processo de fabricação.
ERRO DE CALCULO. EXCLUSÃO DE. VALORES DOS CUSTOS EM
DUPLICIDADE.
Não deve ser acolhida a alegação da existência de erro de cálculo quando não
comprovada.
VARIAÇÃO CAMBIAL DA RECEITA DE EXPORTAÇÃO.
A variação cambial ativa e passiva, apurada no período compreendido entre a
emissão da nota fiscal de saída do produto para exportação e o fechamento do
câmbio, foi excluída tanto da receita de exportação quanto da receita bruta
operacional, não refletindo na apuração do fator aplicado â base de cálculo.
COMPENSAÇÃO. MULTA DE MORA APLICADA SOBRE OS DÉBITOS.
É exigível multa de mora sobre os tributos compensados, vencidos em data
anterior ao pedido de ressarcimento.
Fl. 1117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.271 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.000403/2002-40

TAXA SELIC. INAPLICABILIDADE.
O § 4o do art. 39 da Lei no 9.250/1995 inseriu no seu comando a aplicação da
taxa Selic somente sobre os valores oriundos de indébitos passíveis de
restituição ou compensação, não contemplando valores oriundos de
ressarcimento de tributo presumidamente calculado.
Recurso negado.
O contribuinte apresentou recurso especial, no qual suscita divergência em relação
a 1) inclusão da receita de venda para o exterior de produtos adquiridos de terceiros na receita de
exportação para fins de apuração do coeficiente de exportação; 2) inclusão, no cálculo do crédito
presumido, das aquisições de pessoas físicas e de produtos que não se enquadram no conceito de
produtos intermediários; 3) inclusão da variação cambial na receita de exportação; 4) atualização
monetária do ressarcimento pela taxa Selic; e 5) exclusão da multa de mora em relação a débitos
em atraso compensados com créditos vinculados ao pedido de ressarcimento.
Referido recurso especial foi admitido parcialmente pelo então presidente da 1a
Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF, somente em relação ao item 4 - atualização
monetária do ressarcimento pela taxa Selic.
O contribuinte apresentou agravo, e-fls. 929 e seg., o qual foi integralmente
negado por meio de despacho de reexame de admissibilidade assinado pelo então presidente da
CSRF.
Cientificada, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, nas quais pede o
improvimento do recurso especial.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal – Relator.
O recurso especial do contribuinte é tempestivo e atende aos demais pressupostos
formais e materiais ao seu conhecimento.
Mérito.
Atualização monetária dos créditos desde a data do protocolo do pedido.
Fl. 1118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.271 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.000403/2002-40

Esta matéria já está pacificada no âmbito dos julgamentos do CARF com a edição
da Súmula CARF no 154, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 154
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a
correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento do prazo
de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no
11.457/07.
Portanto, a incidência da correção monetária somente ocorrerá sobre os valores
que foram negados pela unidade de origem e que foram revertidos pelas instâncias de julgamento
administrativo, caracterizando assim a oposição estatal ilegítima ao aproveitamento do crédito.
Porém sua incidência dará-se a partir do 361o dia contado da data do protocolo do pedido até a
sua efetiva utilização, seja por meio de compensação ou ressarcimento.
No presente caso, o protocolo do pedido de ressarcimento do contribuinte deu-se
em 15/02/2002, tendo apresentado a partir de fev/2002 uma série de pedidos de compensação, e-
fls. 90 e seg. Nesta situação não é aplicável qualquer atualização monetária, pois utilizou-se dos
créditos antes mesmo de ultrapassados os 360 dias do pedido.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso especial apresentado
pelo contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 1119
DF CARF MF
Documento nato-digital